Tribunal: CARF
Processo: 10880.030812/88-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.030812/88-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.258 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JIS INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1986, 1987, 1988
AUTUAÇÃO DE IRRF REFLEXA. DECISÃO NO PROCESSO MATRIZ.
Em se tratando de autuação de PIS-DEDUÇÃO do IR reflexo de auto de
infração lavrado para cobrança de IRPJ, deve o julgamento refletir aquilo que
foi decido no processo matriz, visto que o contribuinte não se insurgiu
diretamente contra a autuação reflexa discutida nestes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam refeitos os cálculos do lançamento do
PIS-DEDUÇÃO reflexo do lançamento de IRPJ, considerando a decisão proferida no processo
matriz.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal em São Paulo.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente, após sofrer fiscalização, foi autuada e
notificada a recolher contribuição para o Programa de Integração Social – PIS - com base no
Imposto de Renda devido, exigido em procedimento de ofício (PIS-DEDUÇÃO), referente à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.030812/88-71
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.030812/88-71

omissão de receita e despesas sem comprovação detectadas na empresa durante a ação fiscal, por
reflexo da exigência do imposto sobre a renda apurado no auto de infração objeto do processo no
10880.030813/88-34 (processo matriz). Auto de Infração às fls. 17 (e-fls. 29).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contestando o processo
matriz, ressaltando que, em relação aos demais autos, por decorrerem do principal, sua
manutenção, modificação ou cancelamento decorrem daquela autuação e, na oportunidade da
defesa, não se manifestaria sobre os mesmos, fls. 19 a 22 (e-fls. 33 a 36).
Através de Informação Fiscal às fls. 24 (e-fls. 38), o auditor fiscal responsável
manteve a autuação.
Às fls. 26 a 32 (e-fls. 40 a 46), foi juntada a Decisão no 073/93, proferida no
processo no 10880.030813/88-34, a autoridade competente julgou procedente a execução fiscal,
agravando o lançamento correspondente ao imposto de renda.
A decisão no 077/93, às fls. 33 e 34 (e-fls. 47 e 48), relativa ao objeto deste
processo, julgou procedente a presente ação fiscal, visto que o a infração ora em análise decorreu
de lançamento por reflexo do auto de infração principal.
A contribuinte foi cientificada da Decisão no 077/93 no dia 19/04/1993 (e-fls. 52)
e apresentou recurso voluntário no dia 14/05/1993 às fls. 38 a 42 (e-fls. 53 a 57), reiterando os
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade em relação à autuação principal.
O processo foi distribuído no CARF e, em sessão de 29 de abril de 1994, através
do acórdão 101-86.523, às fls. 44 a 47 (e-fls. 60 a 63), a Turma decidiu que o presente processo
aguardasse o desfecho do processo matriz, a fim de evitar qualquer interferência do julgamento
deste processo com o processo matriz.
Aos, 14 de julho de 2020, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deste
Conselho julgou o recurso voluntário do processo matriz de no 10880.030813/88-34, através do
acórdão no 1201-003.844, pelo qual acordaram dar provimento parcial ao recurso para (i) afastar
a exigência de "lançamento complementar" realizado pela Autoridade Julgadora e (ii) cancelar a
exigência relativa à infração no 02 do TVF (omissão de receitas por depósitos bancários não
comprovados).
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Trata-se o presente processo de Auto de Infração de PIS-DEDUÇÃO reflexo do
lançamento de IRPJ, objeto do processo 10880.030813/88-34.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.030812/88-71

O processo matriz foi julgado parcialmente procedente, vide ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1985, 1986, 1987 GLOSA DE DESPESAS. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas quando o contribuinte não comprova a sua existência,
mediante documentos hábeis e idôneos.
IRPJ - NEGÓCIOS DE MÚTUO - ART. 21 DO DECRETO-LEI No 2.065/83. A
CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
A conta corrente contábil relativa a operações entre coligadas, interligadas,
controladoras e controladas, não é, em si mesma, bastante para caracterizar “negócios
de mútuo”. Há que investigar a natureza jurídica de cada operação objeto de lançamento
na conta corrente, separando aquelas que, realmente, espelhem o mútuo. A evidência de
que a recorrente era uma espécie de gestora de negócios com outorga das coirmãs afasta
a hipótese do art.21 do Decreto-lei n 9 2.065/83.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para (i) afastar a exigência de
"lançamento complementar" realizado pela Autoridade Julgadora e (ii) cancelar a
exigência relativa à infração no 02 do TVF (omissão de receitas por depósitos bancários
não comprovados).
O presente processo esperava o julgamento do processo matriz para ser analisado,
visto que guarda íntima relação de causa e efeito com aquela lide.
Diante disso, como inexiste nas peças de defesa neste processo quaisquer ponto de
discordância em relação exclusiva ao auto de infração de PIS-DEDUÇÃO às fls. 17 (e-fls. 29),
deve a presente decisão refletir o desfecho acordado em relação ao processo matriz e reproduzir
aqui o mesmo resultado, acórdão do processo matriz acostado a estes autos às e-fls. 81 a 94.
Logo, considerando a decisão proferida no processo matriz, deve ser excluído do
cálculo do PIS qualquer agravamento da exigência inicial, devendo o cálculo da infração ser
realizado considerando apenas o valor da infração lançada no auto de infração original, visto que
o lançamento não pode ser corrigido ou agravado pela DRJ. Assim também, deve ser verificado
se nos cálculos do lançamento do PIS, o cancelamento da exigência referente à infração relativa
à omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados (Infração no 02 do TVF do
processo matriz) possui algum reflexo.
Isto posto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que sejam
refeitos os cálculos do lançamento do PIS-DEDUÇÃO reflexo do lançamento de IRPJ,
considerando a decisão proferida no processo matriz.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital